Tribunal: TJMT
Processo: 1015897-94.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015897-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), SONIA ALVES ROCHA - CPF: 054.018.921-95 (RECORRIDO), KARINE APARECIDA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 028.858.441-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS ISOLADAS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 202,21 (duzentos e dois reais e vinte e um centavos), relativo ao contrato nº 4153392, e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A recorrente sustenta a existência do débito e requer a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da contratação que justifique a inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito; e (ii) estabelecer se a parte autora agiu de má-fé processual, nos termos do art. 80 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes exige prova inequívoca da contratação e da existência do débito, sendo ônus do fornecedor demonstrar a origem e a licitude da obrigação, conforme o art. 373, II, do CPC.

4.

A juntada de telas sistêmicas isoladas é insuficiente para comprovar a relação contratual, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 34 da Turma Recursal Unificada, segundo a qual tais documentos somente têm valor probatório quando corroborados por outros elementos de prova.

5.

A reclamada não apresentou documentação apta a comprovar a contratação ou a vinculação do pagamento à parte autora, razão pela qual não se desincumbiu de seu ônus probatório.

6.

Inviável o reconhecimento de litigância de má-fé da parte autora, por inexistirem nos autos condutas subsumíveis às hipóteses do art. 80 do CPC.

7.

Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, uma vez que a decisão de origem aplicou corretamente o direito aos fatos provados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos de prova não é suficiente para comprovar relação contratual e legitimar inscrição em cadastro de inadimplentes.

2.

A ausência de prova da contratação implica a declaração de inexigibilidade do débito e a manutenção da sentença que reconhece a inscrição indevida.

3.

A litigância de má-fé somente se caracteriza quando demonstrada conduta dolosa ou temerária, nos termos do art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 80, 373, II, 487, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TRU/MT, Súmula nº 34; Turma Recursal Cível, N.U 1028051-18.2023.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.08.2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença, cuja parte dispositiva transcrevo:

′′Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito apenas para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito no valor de R$ 202,21 (Duzentos e dois reais e vinte e um centavos) referente ao contrato nº 4153392.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.′′

Sustenta a parte reclamada em suas razões recursais a inexistência de ato ilícito, requerendo a reforma da sentença recorrida e a condenação da parte reclamante por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito,
no valor de
R$ 202,21
,
que afirma desconhecer, uma vez que não contratou os serviços do demandado (id. 305964396)
.

Em que pese a alegação da reclamada de legitimidade do débito, verifica-se que não há juntada de provas da contratação na defesa, tendo acostado
tela sistêmica de alegado cadastro
(id. 305964407 / 305964408 / 305964409 / 305964410), inservível isoladamente como prova, pois acerca da caracterização das telas sistêmicas como meio de prova, as Turmas Recursais já fixaram entendimento acerca da sua possibilidade, todavia, sendo impositivo a existência de outros elementos a lhes emprestar credibilidade.

Nesse sentido é a
Súmula nº 34 da TRU: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”.

Cabia à reclamada, ora Recorrente, comprovar a origem e licitude da contratação dos serviços, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC
. Cabe destacar que as telas que informam pagamentos realizados não guardam relação com a parte autora.

A propósito: (N.U 1028051-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

No que tange ao pedido de condenação da recorrida em litigância de má-fé, formulado nas razões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a parte autora tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial a fim de alcançar a conclusão nela vertida, de modo a afastar qualquer mínima possibilidade de reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025